Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0716176-35.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MODESTO E MONTEIRO LTDA - ME D E S P A C H O Aos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem a admissibilidade do recurso[1] e a pretensão recursal, uma vez que, embora formulado pedido de reforma, a r. sentença recorrida se limitou ao indeferimento da petição inicial, em virtude da ausência de cumprimento da decisão de ID 11894724, esta, sim, o pronunciamento judicial que fixou o valor do depósito-caução ora impugnado. Ultrapassado o prazo acima, com ou sem manifestação, retornem conclusos. P.I. [1] Sobretudo o cabimento, o interesse, a tempestividade e a regularidade formal da insurgência. Carmelita Brasil Relatora